Tribunal: TJPA
Processo: 0000803-10.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000803-10.2020.8.14.0036

APELANTE: ROSICLEBER BRITO BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, consistente na subtração de 10 metros de fio de cobre mediante escalada, com condenação à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. A defesa sustentou a atipicidade material (princípio da insignificância), ausência de provas, perda de chance probatória, subsidiariamente pleiteou a desclassificação para furto tentado e o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o princípio da insignificância afasta a tipicidade da conduta;

(ii) saber se há ausência de provas quanto à autoria e materialidade do crime;

(iii) saber se o furto foi consumado ou tentado;

(iv) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, diante da reprovabilidade da conduta, do meio empregado (escalada) e da ausência dos requisitos jurisprudenciais exigidos.

4. Conjunto probatório robusto e harmônico comprova a materialidade e a autoria, inclusive com recuperação da res furtiva em posse do réu.

5. A consumação do furto se deu com a inversão da posse do bem, ainda que por curto tempo, afastando a tese de tentativa.

6. Reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial, corroborada por outras provas constantes dos autos.

7. Pena final redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, cuja ausência impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 2. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse da coisa alheia, ainda que por breve tempo e sem posse mansa e pacífica. 3. A confissão extrajudicial pode ser reconhecida como atenuante se corroborada por outras provas constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, II; 65, III, d; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Apelação Penal interposta por ROSICLEBER BRITO BELÉM, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou pela prática delituosa prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta de 17h30min, agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu para si mediante escalada dez metros de fio de cobre 12mm de propriedade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares de Oeiras do Pará.

Relata ainda, que após ter sido informado do furto, o Presidente do Sindicato Janary Ferreira Amaro acionou a Polícia Militar que em diligência pelos arredores flagrou o indigitado ainda com a res furtiva em sua posse. (...)”

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante sob alegação de atipicidade material, aplicando-se o Princípio da Insignificância.

E ainda, pela absolvição do recorrente ante a ausência de provas de autoria, da materialidade do crime e da perda de uma chance probatória.

Subsidiariamente, pela desclassificação do crime de furto qualificado para sua forma tentada.

Por fim, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, requer o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. E, no mérito, manifesta-se pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto por Rosicleber Brito Belém

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição do apelante sob alegação de atipicidade material, aplicando-se o Princípio da Insignificância.

E ainda, pela absolvição do recorrente ante a ausência de provas de autoria, da materialidade do crime e da perda de uma chance probatória.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste.

A sentença condenatória encontra-se escorada em um conjunto robusto de elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a demonstrar, com segurança, não apenas a materialidade do delito, mas, sobretudo, a autoria por parte do apelante.

Importa destacar que a avaliação das provas no processo penal não exige demonstração cabal ou prova irrefutável da autoria, bastando que haja elementos probatórios consistentes, harmônicos e convergentes que conduzam a um juízo de certeza moral sobre a responsabilidade penal do acusado, nos moldes do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 27875227) e o Termo de Apreensão de Objeto (ID 27875227), bem como pela palavra da vítima e testemunha (transcrição da sentença condenatória):

A vítima, em juízo, afirmou que estava em casa quando foi informado do furto dos fios. Disse que o rapaz tinha sido encontrado e o rapaz levado a delegacia. Disse que o material e o denunciado estavam na delegacia. Disse que o fio foi cortado perto do medidor e próxima a beira da casa. Afirmou que na época dos fatos conseguiu reaver os fios.

A testemunha José Paulo, em juízo, afirmou que se recorda de alguns eventos da ocorrência. Afirmou ter recebido as informações e que o denunciado é conhecido por “Maluquinho”. Foi um rapaz do sindicato que o procurou e apontou o denunciado como autor do fato.

A testemunha Jaime, em juízo, afirmou se recordar pouco. Disse que não se recorda do denunciado, mas os fios foram encaminhados a delegacia.

Contudo, entendo que a argumentação trazida pela defesa permaneceu isolada nos autos, revelando-se, a meu juízo, inadequada para infirmar o relato da vítima e os elementos probatórios reunidos aos autos, tampouco justificar a absolvição do recorrente quanto ao crime que lhe é atribuído na peça acusatória, e, especial pela prova material, a saber: o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 27875227), o qual descreve que a subtração de 10 (dez) metros de fio elétrico de cobre.

Outrossim, constata-se que o depoimento da vítima, aliado aos demais elementos constantes do processo, constitui fundamento expressivo e pertinente para a formação da convicção desta Relatora, contrapondo-se às teses defensivas, desprovidas de verossimilhança, na medida em que nenhuma prova foi produzida para sustentar, de forma concreta, a versão exculpatória e infirmar a narrativa do ofendido.

No caso em apreço, as declarações prestadas pela vítima e pelo próprio réu, em sede de instrução, quando analisadas em consonância com os demais dados probatórios colacionados ao feito, conduzem à preservação da condenação imposta.

Ademais, a tese defensiva de atipicidade material, calcada na aplicação do Princípio da Insignificância, não encontra amparo no presente caso, tendo em vista que não restaram preenchidos os requisitos jurisprudencialmente consolidados para sua incidência.

O Supremo Tribunal Federal, ao consolidar entendimento sobre o tema, firmou que a aplicação do princípio em comento exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Todavia, tais elementos não se fazem presentes no caso dos autos, tendo em vista a reprovabilidade social do comportamento praticado.

Destarte, a pretensão absolutória fundada na suposta inexistência de provas não se mostra viável frente ao conjunto de evidências que se revela harmônico e apto à formação do juízo condenatório.

Por derradeiro, ressalto que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado com rigor técnico os argumentos defensivos e valorado de forma apropriada os elementos probatórios constantes dos autos, não se identificando máculas que justifiquem sua modificação nem a alegada perda de uma chance probatória.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à r. sentença condenatória, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da desclassificação para o crime de furto tentado.

Subsidiariamente, pela desclassificação do crime de furto qualificado para sua forma tentada.

Rejeita-se a tese defensiva de desclassificação do furto qualificado consumado para a forma tentada.

Nos termos do entendimento pacífico consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do crime de furto, seja ele simples ou qualificado, ocorre no momento da inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, desde que fora da vigilância da vítima, não sendo exigido, para a sua configuração, que o agente obtenha a posse mansa e pacífica do bem ou que tenha se desvencilhado completamente da perseguição.

Portanto, o simples fato de o agente não ter logrado êxito em manter a posse duradoura do bem ou em concluir a fuga não descaracteriza a consumação do delito, desde que tenha havido a inversão da posse, ainda que de forma efêmera, afastando-se da vigilância da vítima.

Assim, não prospera a tese de tentativa, quando comprovado nos autos que: o bem foi efetivamente retirado da esfera de vigilância da vítima; houve posse precária, ainda que momentânea; e a recuperação do bem ocorreu após a consumação da subtração.

Ademais, o tipo penal do furto (art. 155 do Código Penal), por ser delito material, consuma-se com a efetiva subtração da coisa alheia móvel, o que se verifica com a inversão da posse com ânimo de assenhoramento definitivo.

Nesse mesmo sentido:

“A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse dos bens, independentemente de a posse ser mansa e pacífica” (AgRg no HC n. 844.776/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Dessa forma, restando caracterizada a inversão da posse da res furtiva fora da vigilância da vítima, ainda que por curto período, está consumado o crime de furto qualificado, sendo incabível sua desclassificação para a forma tentada.

3. Do reconhecimento da confissão.

Por fim, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Assiste razão a defesa.

Ora, consta do inquérito policial que o réu confessou a prática delitiva, conforme consta do Auto de Qualificação e Interrogatório (ID 27875228).

A confissão extrajudicial não pode ser desconsiderada, uma vez que a prova inquisitorial foi utilizada em conjunto com outras produzidas em juízo, de maneira que o conjunto probatório reunido no bojo do processo demonstrou, de forma inequívoca, ser do apelado a autoria do crime em comento.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR QUE PERSISTE. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa. II - No caso vertente, consoante se depreende dos excertos acima transcritos, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do recorrente pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa aos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais, além das imagens captadas por câmeras de segurança que registraram a ação criminosa, bem como as características do veículo, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório. III - Em relação à confissão cabe destacar que a "retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório" (AgRg no AREsp n. 277.963/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 7/5/2013). IV - Na hipótese, o reconhecimento de pessoa se mostrou pouco relevante para a solução do caso, na medida em que havia outras provas da autoria delitiva. O acórdão atacado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, além de que é inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria do delito. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.282.356/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Assim sendo, reconheço a atenuante de confissão.

Mantenho a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de cada dia multa em um salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na 2ª fase da dosimetria, inexistem agravantes e presente a atenuante de confissão. Assim, reduzo em 1/6, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de cada dia multa em um salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Já na 3ª fase da dosimetria, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de cada dia multa em um salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho o regime inicial aberto.

Mantenho as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer e aplicar a atenuante de confissão restando a pena concreta, definitiva e final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de cada dia multa em um salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo os demais termos a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025